Tribunal: TJES
Processo: 0014485-95.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014485-95.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THERESA CRISTINA BRANDENBURG BARBOSA e outros

APELADO: PAULO GUERRA DUQUE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – INÉPCIA DA INICIAL – PERFEITA INTELIGIBILIDADE DA PETIÇÃO INICIAL –
ALEGADA
ILEGITIMIDADE ATIVA –
CONTRATO ESCRITO – LOCAÇÃO ADMINISTRADA POR IMOBILIÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS – VALIDADE – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I E II, DO CPC/2015 – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS, INCLUSIVE, ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E MULTA CONTRATUAL – ARTIGO 23, I, III E VIII, DA LEI N. 8.245/91 – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Ainda que não seja primorosa a inicial, é possível dela extrair os fatos e fundamentos expendidos, além da consequência jurídica pretendida, assim permitindo a aplicação do melhor direito após o desenvolvimento da marcha processual, de modo que a eventual insuficiência da documentação acostada para fins de comprovação da relação contratual entre as partes, tal qual aduzido pelos apelantes, importa na improcedência dos pedidos, e não propriamente no indeferimento da petição inicial.

2)
Não sendo impugnada a autenticidade das assinaturas inseridas no contrato, cuja celebração se deu validamente por intermédio de sociedade empresária que, à época, administrava o imóvel locado aos requeridos/apelantes, inexiste motivo para recusar a validade do instrumento contratual como prova da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, da legitimidade ativa do autor para promover a cobrança dos valores alegadamente inadimplidos pelos requeridos/apelantes.

3)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

4
)
No tocante ao aperfeiçoamento da relação contratual, não há dúvida quanto a suficiência, para tal finalidade, do aludido “Contrato de Locação de Imóvel Residencial” que acompanha a petição inicial, cuja autenticidade em momento algum foi refutada pelos requeridos/apelantes, com vigência por 12 (doze) meses, de 12/06/2017 a 11/06/2018, pelo valor mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), com a sua prorrogação até o dia 29/03/2019, quando teria ocorrido a devolução das chaves pelo locatário Edcarlos Seibert.

5)
Os autores/apelados se desincumbiram de seu ônus (CPC/2015, art. 373, I), ao comprovarem a pendência de débitos com aluguéis relativos ao período de outubro de 2018 a abril de 2019, alguns deles devidos parcialmente, além de despesas com consumo de água e energia elétrica, das quais foram os locatários devidamente notificados extrajudicialmente, no dia 08/02/2019 (fls. 26/27), com a comprovação de sua entrega ao destinatário.

6)
Em relação às despesas com água e energia elétrica, são suficientes os documentos que comprovam o débito no período em que o imóvel era ocupado pelos locatários, porquanto ajustado o término da relação locatícia em 29/03/2019, o que torna insubsistente a tese recursal de que não foram juntados os comprovantes de pagamento das contas supostamente em atraso, uma vez que ambas as instalações – de água e de energia elétrica – permaneceram em nome do proprietário que, por corolário, manteve-se como devedor perante as respectivas concessionárias de serviço público até o efetivo adimplemento, com recursos próprios, das faturas em aberto relativas ao período de locação.

7)
Quanto a suposta retenção da quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) pelo locador, cujo abatimento da dívida é pretendido pelos apelantes, inexiste informação de que o locador tenha promovido retenção de qualquer natureza, de modo que eventual recebimento de tal quantia corresponde, à falta de prova em contrário, ao pagamento ordinário de um mês de locação, em período anterior a caracterização do inadimplemento; do que se observa, o valor apontado na petição inicial (R$ 18.107,67) corresponde ao valor atualizado da dívida com aluguéis, encargos acessórios, juros e multa contratual, que integram o montante devido pelos apelantes, cuja exatidão também não foi especificamente impugnada.

8)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposta por
Edcarlos Seibert
e
Theresa Cristina Brandenburg Barbosa

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Serra, complementada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de cobrança de aluguéis
” ajuizada por
Paulo Guerra Duque
, a um só tempo:
(i)
declarou a existência de relação contratual entre as partes, referente a locação de imóvel residencial situado à Rua Jacarandá, 22, bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES, com o término da relação contratual em 10/04/2019; e
(ii)
condenou os requeridos ao pagamento das despesas de locação (fl. 23), com afastamento da cobrança de honorários contratuais e despesas administrativas.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
é inepta a petição inicial, porquanto juntadas apenas planilhas unilaterais em nome de terceiro (Atrium Imóveis);
(ii)
não há contrato de locação imobiliária subscrito pelas partes, não tendo os demandantes meio hábil para comprovar a relação jurídica;
(iii)
a parte ativa é ilegítima para propor a presente ação, devendo a petição inicial ser indeferida por esse motivo, na forma do art. 330, II, do CPC/2015, por não ter celebrado contrato com os autores, mas apenas um contrato anterior com Marcos Pinto;
(iv)
em que pese a ausência de relação contratual, há descompasso entre os valores apresentados pelos apelados, por ter a parte autora reconhecido ter ficado com a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a serem abatidos de quaisquer valores advindos da relação contratual;
(v)
lhes foi negada a produção de provas, não sendo possível reconhecer o saneamento do processo a partir de uma planilha de cálculo e um e-mail;
(vi)
não foram juntados comprovantes dos supostos pagamentos de contas de água e energia elétrica alegadamente em atraso;
(vii)
a cobrança de juros e multas deve ser afastada, diante da ausência de relação contratual entre as partes; e
(viii)
inexiste qualquer valor devido aos apelados e, na hipótese de restar mantida a condenação, não superaria a um mês de aluguel, devendo ainda ser descontado o valor retido (R$ 1.800,00).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, sendo certo que as aventadas “inépcia da petição inicial” e “ilegitimidade ativa”, apesar de nomenclaturadas pelos apelantes como “preliminares”, afiguram-se como matérias atinentes ao
mérito recursal
, e assim devem ser enfrentadas.

Isso porque, consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 262/263), preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeiro grau de jurisdição, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Pois bem, a começar pela alegada
inépcia da petição inicial
, por terem sido juntadas apenas planilhas unilaterais em nome de terceiro (Atrium Imóveis), sem que haja contrato de locação imobiliária subscrito pelas partes, olvidam os apelantes a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
a
inicial só deve ser considerada inepta quando ininteligível e incompreensível, porém, mesmo confusa e imprecisa, se se permite a avaliação do pedido, há que se apreciá-la e julgá-la
” (STJ, Primeira Turma, REsp 640.371/SC, rel. Min. José Delgado, julgado em 28/09/2004, DJ 08/11/2004, p. 184).

A par dessa orientação, ainda que não seja primorosa a inicial, parece-me possível dela extrair os fatos e fundamentos expendidos, além da consequência jurídica pretendida, assim permitindo a aplicação do melhor direito após o desenvolvimento da marcha processual, de modo que a eventual insuficiência da documentação acostada para fins de comprovação da relação contratual entre as partes, tal qual aduzido pelos apelantes, importa na
improcedência
dos pedidos, e não propriamente no indeferimento da petição inicial.

Na sequência, de igual forma não prospera a aventada ilegitimidade ativa
ad causam
, que ora é reiterada pelos apelantes sob o fundamento de que jamais celebraram contrato de locação com os autores/apelados, mas apenas um contrato anterior com Marcos Pinto.

Isso porque, a pretensão autoral está fundada em “Contrato de Locação de Imóvel Residencial” celebrado entre as partes em 08/06/2017 (fls. 13/22), que se encontra assinado pelo autor, por meio de seu representante/administrador,
Marcos Pinto Imóveis
e pelos requeridos
Edcarlos Seibert
e
Theresa Cristina Brandenburg Barbosa
, inclusive, com reconhecimento de suas firmas por cartório competente.

Portanto, a pessoa identificada como “Marcos Pinto”, com a qual teriam os apelantes celebrado contrato, nada mais é do que o representante legal da imobiliária que administrava o imóvel locado e intermediou a celebração do contrato, no dia 08/06/2017, tendo a administração do imóvel sido transferida, a partir do dia 19/04/2018, para outra imobiliária (
Atrium Empreendimentos Imobiliários Ltda
.), conforme se vê às fls. 10/12.

Dessa forma, não sendo impugnada a autenticidade das assinaturas inseridas no contrato, cuja celebração se deu validamente por intermédio de sociedade empresária que, à época, administrava o imóvel locado aos requeridos/apelantes, inexiste motivo para recusar a validade do instrumento contratual como prova da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, da legitimidade ativa do autor para promover a cobrança dos valores alegadamente inadimplidos pelos requeridos/apelantes.

Alegam ainda os apelantes a ocorrência de
cerceamento de defesa
, por não ter sido oportunizada a produção de provas de suas alegações.

Decerto não assiste razão aos apelantes.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Conclui-se, com isso, que não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, à medida que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do CPC/2015, segundo o qual “
o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código
...”.

No caso concreto, foi certificado o decurso de prazo sem que houvesse manifestação dos requeridos quando instados a se pronunciarem acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide (fl. 118), conforme postulado pelo autor (fl. 115).

Rejeito
, com tais fundamentos, a argumentação dos apelantes em prol da caracterização do cerceamento de seu direito de defesa.

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, sustentam os apelantes que, dada a ausência de relação contratual entre as partes, inexiste valor devido aos autores/apelados e, na remota hipótese de ser mantida a condenação sofrida no Juízo de 1º grau, deve ser abatida a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) retida pelo locador.

No tocante ao aperfeiçoamento da relação contratual, não há dúvida quanto a suficiência, para tal finalidade, do aludido “Contrato de Locação de Imóvel Residencial” que acompanha a petição inicial, cuja autenticidade em momento algum foi refutada pelos requeridos/apelantes, com vigência por 12 (doze) meses, de 12/06/2017 a 11/06/2018, pelo valor mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), com a sua prorrogação até o dia 29/03/2019, quando teria ocorrido a devolução das chaves pelo locatário Edcarlos Seibert, conforme termo anexado aos autos (fl. 24).

A teor do disposto no art. 373 do CPC/2015, o ônus da prova, no caso de fato constitutivo, compete ao autor, ao passo que a prova de fato impeditivo, extintivo e modificativo compete à parte requerida.

Em que pese a irresignação dos apelantes, é acertada a conclusão alcançada no Juízo de 1º grau de que os autores/apelados se desincumbiram de seu ônus (CPC/2015, art. 373, I), ao comprovarem a pendência de débitos com aluguéis relativos ao período de outubro de 2018 a abril de 2019, alguns deles devidos parcialmente, além de despesas com consumo de água e energia elétrica, das quais foram os locatários devidamente notificados extrajudicialmente, no dia 08/02/2019 (fls. 26/27), com a comprovação de sua entrega ao destinatário (fl. 28).

Por outro lado, os requeridos/apelantes não produziram prova de que houve a quitação dos aluguéis no período de cobrança, tampouco que o imóvel foi restituído em momento anterior àquele informado no “Termo de Encerramento do Contrato de Locação”, qual seja, dia 29/03/2019, o que descortina a sua responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis e demais encargos acessórios até sobredita data.

Não é excessivo recobrar as seguintes disposições da Lei nº 8.245/91:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

(...)

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;

(...)

VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto.

É cediço que a locação é obrigação de trato sucessivo, sendo o pagamento um fato extintivo do direito do autor ao recebimento do aluguel, cuja prova competia aos requeridos, conforme a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC/2015, art. 373, II), do que, repito, não se desincumbiram ao apenas sustentaram, de maneira frágil, a inexistência de relação contratual entre as partes.

Portanto, apesar de o recibo não ser a única forma de pagamento admitida, podendo a sua realização ser provada por outros meios, restou descortinada a ausência de quitação dos aluguéis e demais encargos no período de cobrança, em que pese a notificação extrajudicial promovida antes do ajuizamento da presente ação.

No que se refere aos encargos acessórios (água e energia elétrica) também considero suficientes os documentos que comprovam o débito no período em que o imóvel era ocupado pelos locatários (fls. 29/34), porquanto ajustado o término da relação locatícia em 29/03/2019, o que torna insubsistente a tese recursal de que não foram juntados os comprovantes de pagamento das contas supostamente em atraso, uma vez que ambas as instalações – de água e de energia elétrica – permaneceram em nome do proprietário que, por corolário, manteve-se como devedor perante as respectivas concessionárias de serviço público até o efetivo adimplemento, com recursos próprios, das faturas em aberto relativas ao período de locação.

Quanto a suposta retenção da quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) pelo locador, cujo abatimento da dívida é pretendido pelos apelantes, não localizei qualquer informação de que o locador tenha promovido retenção de qualquer natureza, de modo que eventual recebimento de tal quantia corresponde, à falta de prova em contrário, ao pagamento ordinário de um mês de locação, em período anterior a caracterização do inadimplemento; do que se observa, o valor apontado na petição inicial (R$ 18.107,67) corresponde ao valor atualizado da dívida com aluguéis, encargos acessórios, juros e multa contratual, que integram o montante devido pelos apelantes, cuja exatidão também não foi especificamente impugnada.

Em assim sendo, tendo a parte autora/apelada provado o fato constitutivo de seu direito, sem que os requeridos/apelantes trouxessem elementos mínimos a conferir verossimilhança às suas alegações de fato extintivo desse direito (
rectius
: do pagamento integral do débito exigido), a manutenção da condenação imposta no Juízo de 1º grau é medida que se impõe.

Com o desfecho que ora se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em 5% os honorários sucumbenciais
devidos pelos apelantes
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe
nego

provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Voto de Relatoria.